Tribunal: STF
Processo: RE 234093
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-04-27
Data de publicação: 1999-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA POR
NECESSIDADE DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
QUESTIONAMENTO ACERCA DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1.      O Pleno desta Corte, com base na teoria da responsabilidade
objetiva do Estado, firmou exegese segundo a qual é devida a
indenização ao servidor de benefício não gozado por interesse do
serviço. Precedente.
2.      Nexo de causalidade entre o ato praticado pela
Administração e o dano sofrido pelo servidor. Matéria fática cujo
reexame é vedado nesta instância extraordinária pelo óbice da Súmula
279-STF.
3.      Contagem em dobro do tempo de licença-prêmio não gozada
pelo servidor, para fins de aposentadoria. Alegação insubsistente,
tendo em vista os termos da contestação apresentada.
Agravo regimental não provido.